Tribunal: TJMT
Processo: 1041757-84.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041757-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON TORRES DOS SANTOS - CPF: 507.891.639-34 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DESUITE ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (APELADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO – PEDIDO DE PROVAS – MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DE EMPRESA PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TRATAR-SE DE ÁREA PÚBLICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A usucapião foi ajuizada contra empresa privada, em nome de quem se encontra registrado o imóvel.

Se a Fazenda Pública manifesta interesse em ingressar na lide, sob o fundamento de que se trata de imóvel público, deve ser comprovado que se trata de bem público.

Pedido de produção de provas de ambas as partes.

Necessidade de dilação probatória, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado.

RELATÓRIO

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ADILSON TORRES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1041757-84.219.8.11.0041, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que:

- o imóvel objeto do pedido de usucapião não é bem público, pois o domínio pertence à apelada Encomind Engenharia Ltda, empresa privada, conforme matrícula nº 42.186 do 6º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá;

- o imóvel não é utilizado para prestação de serviço público, conforme ofício nº 165/2019 – SINFRA/SANEMAT;

- o Município de Cuiabá alega que se trata de bem público unicamente em razão de no Cadastro Imobiliário constar como contribuinte a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, a qual foi extinta pela Lei 6.763/2006, e não tem qualquer relação como o Município;

- o Estado de Mato Grosso se manifestou pela inexistência de interesse na lide;

- não houve procedimento adotado pelo Poder Público que pudesse mudar o domínio e a propriedade do bem privado, razão pela qual a Fazenda Municipal não é parte legítima para figurar nos autos;

- há abusividade da Prefeitura de Cuiabá-MT, caracterizada em todos os seus atos e decisões, sendo desproporcional e ilegal a decisão administrativa que determinou a demolição da construção do autor no imóvel;

- preenche todos os requisitos para a usucapião pretendida;

- a sentença é nula, pois o julgamento antecipado da lide feriu seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida; não sendo este o entendimento, a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de adentrar no mérito. (Id 219163153)

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião, por se tratar de área pública.

Primeiramente, é de se ressaltar que é incontroverso que os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião, conforme art. 183, §3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal e arts. 98 e 102 do Código Civil, cuja ocupação configura mera detenção de natureza precária.

Contudo, no caso em tela, o Apelante defende que não se trata de bem público, pois está registrado em nome da empresa apelada.

O autor ajuizou a presente Ação de Usucapião Extraordinário contra
ENCOMIND – ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,
aduzindo
posse mansa e pacífica há mais de quinze anos do imóvel urbano Lote 18, da quadra 01, com área 781,25 m2, Bairro Jardim Imperial I, situado no Distrito de Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, matrícula nº 42.186, Livro F, no RGI do Sexto Ofício desta Capital.

No Id 199167664 se encontra juntada a Certidão do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, na qual é certificado que o imóvel usucapiendo se encontra registrado em nome da empresa requerida.

O Estado de Mato Grosso se manifestou no Id 199167674, informando nada ter a opor à usucapião pretendida.

A requerida Encomind Engenharia Ltda contestou no Id 199167697, alegando a impossibilidade de o autor estar na posse do imóvel desde o ano de 2000, pois
imóvel encontrava-se na posse das Empresas concessionárias do serviço de saneamento básico, SANEMAT – Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, posteriormente SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital, após à CAB Cuiabá; por fim, teria retornado a posse do imóvel para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, a qual notificou o Apelante da irregularidade na invasão do imóvel.

Houve manifestação de interesse do Município de Cuiabá, o qual alegou que
a requerida é uma construtora,

adquiriu uma área e construiu no bairro Jardim Imperial um núcleo habitacional, e o imóvel (lote 18), objeto da lide, faz parte desse núcleo habitacional, porém consta por documentação e provas hábeis e pericial de área que foi delimitada para o Poder Público Municipal, ou seja, tornou-se área pública, devidamente averbada e registrada.

Contudo, nenhuma averbação ou registro do Lote 18 do núcleo habitacional foi juntado.

Na matrícula do imóvel consta a empresa Encomind como titular do domínio e nenhum documento foi juntado demonstrando que tenha ocorrido alguma medida para a transferência de titularidade, algum ato de desapropriação.

Há varias formas do Poder Público adquirir bens, formando o patrimônio público, algumas regidas pelo direito privado (compra, recebimento em doação, permuta, usucapião, acessão, herança) e outras são regidas pelo direito público (desapropriação, requisição de coisas móveis consumíveis, aquisição por força de lei ou de processo judicial de execução, confisco, investidura, perda de bens como penalidade, reversão, caducidade do aforamento, arrecadação de imóveis abandonados).

O simples interesse público no imóvel não transmuta a natureza do titular de domínio privado para público

No caso, como não há qualquer indício de desapropriação, aquisição por força de Lei, confisco, investidura; poderia se enquadrar na arrecadação de imóveis abandonados, contudo, não há também qualquer documento que demonstre ter havido algum processo de arrecadação do imóvel.

E reitera-se, a matrícula do imóvel tem como proprietário a empresa privada apelada.

Após a Fazenda Pública Municipal oferecer contestação, alegando, sem comprovação, que se trata de área pública, o apelante foi intimado para dar prosseguimento ao feito.

O apelante se manifestou no Id 199167754, rebatendo a alegação de que se trata de área pública, juntando documento e pleiteando a produção de provas, inclusive arrolando testemunhas.

Entretanto, houve o julgamento antecipado da lide, de improcedência do pedido, fundamentando o douto juízo de primeiro grau que:

“Ressai dos autos que a parte autora, em síntese, exerceu posse mansa e pacífica há mais de quinze anos do imóvel urbano Lote 18, da quadra 01, com área 781,25 m2, Bairro Jardim Imperial I, situado no Distrito de Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, matrícula n. 42.186, Livro F, no RGI do Sexto Ofício desta Capital, de forma que lhe assiste direito à aquisição originária da respectiva propriedade.

Todavia, de acordo com a informação do ID. 87922665, apresentada pelo Município de Cuiabá, o imóvel em questão se trata de área pública.

Assim, consoante fartamente disposto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impossível imóvel público ser usucapido, seja ele bem de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.”

O julgamento antecipado sem permitir que o Apelante produzisse provas no sentido de que não se trata de área pública, especialmente se a matrícula do imóvel foi juntada e a titular do domínio é a empresa requerida, contra quem o apelante ajuizou a ação, caracterizou cerceamento de defesa.

Ressalta-se que também a empresa requerida, em nome de quem está registrado o imóvel, requereu a produção de provas.

Diante disso, é prematura a prolação de sentença concluindo que a área é pública pela simples afirmação do Município, devendo ser o feito submetido à instrução probatória, cabendo ao Município comprovar que o imóvel, cujo titular do domínio é empresa privada, pertence na verdade ao Município, tratando-se de área pública.

Neste sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO FORNECIDA PELO INTERMAT – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15. Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT,
a fim de que seja verificado se a área usucapienda não incide sobre bem público,
de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.-

(TJ-MT 00014411320148110044 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE ELUCIDADAÇÃO SE PARTE DA ÁREA USUCAPIENDO ENCONTRA-SE EM ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO OU NÃO – IMÓVEL COM VÁRIAS SUCESSÕES DE PROPRIEDADE – CERTIDÃO DE USUCAPIÃO E CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. 1
. Havendo indícios de que parte do imóvel usucapiendo invade área pública, a controvérsia quanto à exata localização do imóvel deve ser dirimida por meio de prova pericial. 2. O julgamento antecipado inviabilizou, ainda, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião e configura cerceamento de defesa, por violação ao direito à prova das partes, componente do princípio do contraditório. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-MT - AC: 00028230720158110044, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CF. ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA. ENTE PÚBLICO. DOAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. CONTRADITÓRIO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OPORTUNIZAR. 1. A usucapião especial urbana, disciplinada nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, visa garantir a função social da propriedade, razão pela qual o possuidor, após cuidar de um bem durante determinado período, poderá tornar-se dono. Todavia, a regra não é absoluta e encontra impedimentos legais, dentre os quais não poder o instituto recair sobre imóveis públicos. 2. Havendo hipótese de o bem usucapiendo ainda estar sob a titularidade de ente público, ante provável descumprimento de condição resolutiva prevista na escritura, deve-se prestigiar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional com o fim de oportunizar nova dilação probatória, visando ouvir todos os agentes envolvidos na solução definitiva da lide. 3. Conquanto caiba ao juiz como destinatário final das provas deferi-las ou não, verificada questão de ordem pública, sendo necessário esclarecer se a área em discussão pertence a particular ou é pública, torna-se imperiosa a correção da sentença para que às partes seja oportunizada a ampla dilação probatória, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa e falta de integração do contraditório. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07121974920208070009 1415069, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 20/04/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2022)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar que o feito seja submetido à instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024